Tribunal: STF
Processo: ARE 1548282
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. FILHO DE PORTADOR DE HANSENÍANE. TRATAMENTO COMPULSÓRIO. INTERNAÇÕES. DANOS MORAIS. DECRETO Nº 20.910/1932. PRESCRIÇÃO.



    Correta a sentença que reconhece a prescrição da pretensão de reparação por danos morais, em ação proposta em face da União Federal por conta de supostos erros nas políticas públicas de tratamento a portadores de hanseníase, entre 1966 e 1981. O artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32 dispõe que a pretensão contra a Fazenda Pública, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se origina o alegado direito. A imprescritibilidade dos direitos da personalidade apenas significa que o direito à vida, à integridade, à liberdade e outros correlatos não prescrevem. Mas não que o direito à reparação patrimonial por alegada violação a tais direitos seja imprescritível. Do contrário, quase todas as ações de reparação de dano movidas por pessoas naturais, fundamentalmente, seriam imprescritíveis. E isto ocorreria desde o direito de o atropelado de pedir reparação ao direito de alguém que foi insultado ser compensado e assim ao infinito. A prescrição é a regra e a imprescritibilidade é a exceção. Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, V e X, 37, § 6º, e 227, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente